Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. razoabiliDade e proporcionalidade. atendidas. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, ii, DO cpc. DESInCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão judicial, quando consta dos autos de origem que o executado tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação do atendimento da determinação do juiz no prazo fixado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. O limite das astreintes não enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do executado, ante o cotejo entre este parâmetro e o valor devido, em decorrência da desídia desta parte processual, quando a execução for promovida no melhor interesse do exequente e da forma menos gravosa ao executado, nos termos dos arts. 797, caput e 805, caput, ambos do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Pedido alternativo indeferido.